Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. REQUERENTES COM RENDA ELEVADA. INEXISTÊNCIA DE DESPESAS ESSENCIAIS QUE COMPROMETAM SEUS RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Porém, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos.
2. Os requerentes são servidores públicos federais com rendimentos elevados, margeando o teto constitucional de remuneração do funcionalismo público e não comprovaram despesas essenciais capazes de comprometer sua subsistência.
3. O contexto contradiz a declaração de hipossuficiência e justifica o indeferimento da benesse processual.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.